Tribunal: TJES
Processo: 0002367-62.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002367-62.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMIR DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002367-62.2023.8.08.0011

APELANTES: ADEMIR DE SOUZA e LUIZ CARLOS ROMÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, CP) – PRELIMINAR DE NULIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO – GALPÃO COMERCIAL – PROTEÇÃO MITIGADA – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DE TRILHOS FERROVIÁRIOS – POSSE DE BENS DE ORIGEM PÚBLICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conceito constitucional de domicílio não se estende a galpões comerciais de acesso ao público ou desabitados, mormente quando se trata de crime permanente (receptação), o que autoriza o ingresso policial em estado de flagrância. Preliminar rejeitada.

No crime de receptação qualificada, a posse da res furtiva pelo agente inverte o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, o que não ocorreu no caso concreto.

A comercialização de trilhos pertencentes à malha ferroviária por proprietários de ferro-velho sem a devida comprovação fiscal evidencia que os agentes "deviam saber" da procedência ilícita do material, caracterizando o tipo penal em comento.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, POR NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, 29 de janeiro de 2026.DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002367-62.2023.8.08.0011

APELANTES: ADEMIR DE SOUZA e LUIZ CARLOS ROMÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos em face da sentença que condenou os recorrentes pela prática de receptação qualificada, após serem flagrados com trilhos ferroviários de origem espúria em estabelecimento comercial de sucata.

Antes de adentrar ao mérito, submeto à apreciação deste Colegiado a preliminar de nulidade por invasão de domicílio arguida pelos apelantes. Sustentam as defesas que o ingresso dos policiais no galpão de propriedade do acusado ADEMIR teria ocorrido de forma ilegal, contaminando o acervo probatório.

Todavia, tal pretensão não merece prosperar. Colhe-se dos autos que o local diligenciado trata-se de um galpão destinado ao comércio de ferro-velho, espaço este que não se amolda ao conceito jurídico-constitucional de "casa". Ademais, a receptação é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância autoriza o ingresso policial a qualquer tempo, independentemente de mandado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento que arrima esta decisão:

“Consoante a jurisprudência desta Corte, casa para o fim da proteção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal consiste em: qualquer (i) espaço físico habitado; (ii) compartimento de natureza profissional, desde que fechado o acesso ao público em geral (iii) e aposentos coletivos... não há falar em violação de domicílio [em galpão desabitado]” (STJ - AgRg no REsp: 2020485 RS, Rel.: Min. Jesuíno Rissato, Data: 2022).

Desta sorte, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, a pretensão vestibular descreve conduta que se amolda com precisão ao tipo penal de receptação no exercício de atividade comercial. Como se narra no trecho da denúncia:

"Ademir de Souza adquiriu, no exercício da atividade comercial... Luiz Carlos Romão transportou e expôs à venda... trilhos pertencentes à malha ferroviária da Ferrovia Centro Atlântica." (Id. 17133468).

A materialidade delitiva é robusta e inquestionável, encontrando-se plenamente consubstanciada nos autos, em especial pelo Auto de Apreensão (fl. 25), o qual detalha o material subtraído da malha ferroviária pertencente à Ferrovia Centro Atlântica (FCA) e encontrado no galpão pertencente a um dos acusados.

A autoria, de igual modo, se revela incontroversa e solidamente comprovada. O contexto fático foi minuciosamente narrado pelos Policiais Civis que, agindo após o recebimento de denúncias anônimas qualificadas sobre o descarregamento de material ilícito na localidade (Id. 17133471, fl. 3), realizaram diligências que culminaram na apreensão e prisão em flagrante. O depoimento dos agentes de segurança é harmônico e coerente, sendo peça chave na reconstrução dos fatos.

Na análise da dinâmica dos fatos e da cadeia criminosa, é crucial destacar o liame subjetivo e a clara divisão de tarefas entre os agentes.

O acusado ADEMIR, em seu depoimento, indicou LUIZ CARLOS como o fornecedor do material ferroviário ilícito, evidenciando, assim, a perfeita união de esforços e desígnios para a prática do comércio de produtos de origem criminosa. Esta articulação revela uma cadeia de comércio de sucatas sem a devida procedência legal.

Diante da irrefutável materialidade e da autoria comprovada, a tese defensiva de "desconhecimento" da origem ilícita dos trilhos e componentes ferroviários soa, no mínimo, pueril, desarrazoada e absolutamente desprovida de qualquer lastro fático ou probatório.

A negativa de dolo e a alegação de boa-fé não se sustentam frente à natureza peculiar dos bens apreendidos.

Tratando-se de trilhos ferroviários e demais componentes da superestrutura da via permanente, bens que, por sua natureza, são de posse restrita, de elevado valor intrínseco e cuja origem é ostensivamente pública (patrimônio da União ou de concessionárias de serviço público) a simples posse ou depósito destes bens por um comerciante de sucata ou proprietário de ferro-velho, desacompanhada de documentação fiscal idônea,
inverte o ônus probatório
.

Recai sobre o agente o dever de demonstrar, cabalmente, a licitude da aquisição. Não é aceitável, e nem crível, que profissionais atuantes no ramo de ferro-velho, habituados ao comércio de metais e materiais recicláveis, ignorem a natureza ilícita e a restrição de circulação de componentes vitais da malha ferroviária, especialmente quando desprovidos de nota fiscal ou qualquer comprovação de origem lícita e descarte autorizado.

A inobservância do dever de cautela e a manifesta imprudência, neste contexto, configuram, no mínimo, o dolo eventual ou, de forma mais precisa, o dolo direto de adquirir material cuja origem criminosa era evidente.

A jurisprudência pátria, em casos análogos envolvendo receptação de bens públicos ou de posse restrita por comerciantes do ramo de sucata, é uníssona ao ratificar a
inversão do ônus da prova
, exigindo do receptador a comprovação da origem lícita:

“No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova (art. 156, CPP), cabendo ao réu apresentar justificativa plausível.” (TJ-SP - AC: 15068431820198260655, Rel.: Sérgio Mazina Martins, Data: 2023).

Apesar do alegado pela defesa, a condição de comerciante exige diligência redobrada. O artigo 180, § 1º, do Código Penal, pune não apenas aquele que sabe, mas também o que "deveria saber" da origem criminosa da coisa. No caso em tela, sobejam provas de que os acusados agiram com dolo, municiando a atividade criminosa ao aceitar e comercializar patrimônio público.

Subsidiariamente, analiso a dosimetria e verifico que a pena fora fixada de forma equânime, atendendo aos critérios de reprovabilidade e prevenção do crime, não havendo retoques a serem feitos na sentença de piso.

À luz do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a condenação de primeiro grau.

É como voto.

03

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2026.
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.